Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de condenar o réu ao pagamento de danos materiais apesar de ter reconhecido sua responsabilidade pelos atos praticados no exercício da profissão.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.
3. O acórdão deixou claro que a restituição das parcelas quitadas do contrato celebrado entre o autor e o banco credor implicaria em enriquecimento ilícito.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.